Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704062-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: WESLEY DE ALMEIDA BRAGA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REPROVAÇÃO. SUBJETIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Compete ao Poder Judiciário efetuar o controle de legalidade dos atos administrativos, não lhe competindo adentrar no mérito destes, substituindo-se à banca examinadora e emitindo juízo de valor sobre as avaliações psicológicas realizadas como etapa de certame. 2. A validade do exame psicológico está condicionada a três requisitos, nos termos da Súmula n. 20 deste Tribunal: 1) previsão legal; 2) exigência de critérios objetivos; 3) garantia de recurso administrativo. A esses três requisitos, a jurisprudência e a doutrina acrescem outro: previsão no edital. 3. Demonstrada a observância dos requisitos acima descritos, e inexistindo ofensa a quaisquer deles, não há que se falar em ilegalidade da avaliação psicológica. 4. Apelação desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, ao argumento de que o acórdão resistido não deveria ter reconhecido que a avaliação psicológica do concurso é totalmente subjetiva sem ter lhe dado a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, incisos II, LIV e LV, e 37, asseverando que seria competência do Poder Judiciário o controle da legalidade de ingerências administrativas, a fim de que se torne possível a declaração da nulidade das avaliações psicotécnicas aplicadas em concursos públicos, fundadas nos critérios da subjetividade e da ilegalidade. Defende que a sua eliminação do certame teria ofendido o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, caput, parágrafo único, incisos IV e VI, e 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que na mais recente decisão sobre o tema, o STJ decidiu que “Quanto à suposta violação da Lei 7.289/1984, a jurisprudência do STJ tem entendido que, embora a mencionada lei seja federal, seu conteúdo, após o advento do rearranjo de competências estabelecido pela Constituição de 1988, regula disposições relativas à Polícia Militar do Distrito Federal, o que lhe confere status de lei local. Portanto, sua análise é obstada em Recurso Especial, por analogia, nos termos da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário" (AgInt no REsp 1806066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Ademais, o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF também é aplicável ao recurso especial interposto com base na alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1323271/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 5/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 5o, inciso II e 37, ambos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o STF já firmou orientação no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional de legalidade, substituir-se à banca examinadora do concurso público. Nesse sentido: MS no 27.260, Rel. Min. Cármen Lúcia, ; RE no 434.708, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE no 268.244, Rel. Min. Moreira Alves; AI no 576.359, Rel. Min. Joaquim Barbosa; RE no 243.056-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie; AI no 500.551-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE no 560.551-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI no 608.639-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence. 4. Agravo regimental no conflito de competência a que se nega provimento” (CC 7710 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 28/10/2019). No mesmo sentido, confira-se a decisão mais recente: RE 1228476 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 10/12/2019. Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (ARE 1249987 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/3/2020). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027